Tribunal: STF
Processo: RE 86494
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DO 'CAPUT' DO ART. 174 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DE SEUS INCISOS I E II. SE, POR ATO DE
JURISDIÇÃO VOLUNTARIA, O CÓDIGO COMPREENDESSE TODOS OS PROCEDIMENTOS
ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA, REGULADOS NOS ARTIGOS 1103 A
1112, RAZÃO NÃO HAVERIA PARA, NO INCISO II, ESTENDER A REGRA DO
'CAPUT' A UM DELES, INSTA DIZER, AO DE DAÇÃO OU REMOÇÃO DE TUTORES
E CURADORES.E NÃO SE TRATA DE REDUNDANCIA, QUE NÃO SE PRESUME NA
LEI, MAS DE EXPLICITAÇÃO NECESSARIA, PORQUE, SOB O PONTO DE VISTA
TECNICO, PROCEDIMENTO NÃO SE CONFUNDE COM ATOS EM FACE DA IDEIA
DE SINGULARIDADE IMANENTE A ESTES. APELAÇÃO TEMPESTIVA, POR ISSO
QUE O RESPECTIVO PRAZO FOI SUSPENSO PELAS FERIAS FORENSES.
DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DA SENTENÇA QUE DEFERIU A ALIENAÇÃO
DE COISA COMUM. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
CONTRA A DECISÃO QUE PROVEU A APELAÇÃO E DAQUELE MANIFESTADO CONTRA
O ACÓRDÃO QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS INFRINGENTES.